Tribunal: TJBA
Processo: 8051020-05.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051020-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAILTON DOS SANTOS Advogado(s): WALNEY PEDRA DA ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE ETÁRIO. ART. 5°, II, DA LEI N° 7.990/2001. PREVISÃO EM EDITAL. IAC. AFERIÇÃO NA DATA DA INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de direito líquido e certo de candidato que ultrapassou o limite etário previsto em edital e em lei para ingresso na Polícia Militar do Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o candidato que excede o limite máximo de idade no momento da inscrição em concurso público possui direito líquido e certo à participação nas demais fases do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital do certame e a Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelecem, de forma objetiva, o limite máximo de 30 anos de idade para ingresso na Polícia Militar. A aferição do requisito etário deve ocorrer na data da inscrição, conforme previsão editalícia e entendimento consolidado em tese vinculante firmada em Incidente de Assunção de Competência no âmbito do Tribunal. O candidato, nascido em 18/06/1991, já contava com mais de 31 anos no período de inscrição (13/10/2022 a 11/11/2022), ultrapassando o limite legal.A inobservância de requisito objetivo previsto em lei e no edital afasta a existência de direito líquido e certo, inviabilizando a concessão da segurança. A decisão monocrática que extinguiu o feito sem resolução do mérito mostra-se adequada, não havendo fundamentos para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: 1. O limite etário previsto em lei e edital de concurso público deve ser aferido na data da inscrição. 2. O descumprimento de requisito objetivo impede o reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança. 3. A extrapolação do limite de idade autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de interesse jurídico tutelável Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021 e art. 485, VI; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000, Rel. não indicado, j. não indicada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051020-05.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ADAILTON DOS SANTOS e como agravados COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS, DA POLÍCIA MILITAR, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, todos vinculados ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .